Tribunal: TJBA
Processo: 8010890-54.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010890-54.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.150/STJ. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010890-54.2024.8.05.0146
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargado PEDRO BATISTA DE SOUZA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.